Tribunal: STF
Processo: HC 223608
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-26
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.213/MT.



    Pelo que se depreende, o paciente se encontra preso preventivamente, em razão de uma decisão proferida em 12 de dezembro de 2022, por ter supostamente praticado os delitos de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico e organização criminosa. 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo Desembargador relator indeferiu o pedido de liminar, nos termos seguintes: 



    Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto não houve prisão de ofício. 



    Em análise dos documentos juntados no writ, observa-se que houve representação da prisão preventiva feita pela autoridade policial, onde em um primeiro momento o juiz a quo não verificou necessidade para a sua decretação, todavia, após, ao decidir sobre a prisão preventiva do corréu Ivo Cândido da Silva, reviu seu posicionamento e determinou a segregação cautelar do beneficiário, pois verificou a sua imprescindibilidade. 



    Ademais, na audiência de apresentação, quando a defesa do paciente apresentou pedido de liberdade provisória, o Ministério Público manifestou contrário, o que confirmou a legalidade da prisão preventiva. 



    Quanto à ausência de decisum sobre a prisão preventiva do paciente, é notório que a autoridade coatora ao decretar a segregação cautelar do beneficiário, remeteu a argumentação a sua antiga decisão, na qual se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. 



    É importante mencionar que, conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura o crime de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim, assim como de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, que supostamente atua de forma organizada e com divisão de tarefas, na qual visa o comércio de drogas, supostamente liderada por Leandro Miranda dos Santos, onde, a princípio, coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções. 



    No que se refere ao paciente, existe investigações de que é conhecido como vulgo “Professor”, e sua função, em tese, é de “disciplina”. 



    [...]



    A respeito da incompetência absoluta do juiz de Primavera do Leste/MT, alegando ser competência da Vara da Infância e Juventude, pois o beneficiário na época das investigações era menor de idade, tendo completado 18 (dezoito) anos a pouco tempo, além de alegar ausência de contemporaneidade dos motivos utilizados para decretação da prisão preventiva, registro que não há que se falar em razão de existir veementes investigações que dão indícios de que o acusado integra uma organização criminosa, delito este que possui natureza permanente e se protrai no tempo, persistindo enquanto não houver a cessação das atividades criminosas, e não no momento do seu início. 



    No que tange ao pedido de trancamento do Inquérito Policial n.º 307.4.2022.9249, até que seja resolvida a competência para processamento e julgamento do feito, sob o argumento de que a 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste é absolutamente incompetente para julgar os delitos praticados por “grupo criminal organizado”, sendo a competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consigna-se que como trata-se de matéria relativa e de crime permanente, deve-se destacar que o delito em questão ainda está sob investigação e o Ministério Público sequer ofereceu denúncia, sendo assim, não é possível neste momento, ainda mais em se tratando de pedido em liminar, determinar a competência, pois não há como saber quais os crimes o paciente poderá responder. 



    Imperioso destacar que as investigações estão sendo realizadas no território de Primavera do Leste/MT, o que o torna legítimo para estar agindo no Inquérito Policial neste momento. No mais, como se trata de habeas corpus, onde não se admiti dilação probatória, essa questão deverá ser melhor analisada em medida processual própria, conforme preconiza o art. 95, inc. II, e art. 108 e 109, todos do CPP. 



    Por fim, a Defesa relata sobre a audiência de custódia, declarando que a autoridade coatora não fundamentou o pedido de liberdade ao manter o beneficiário segregado cautelarmente. 



    Contudo, nota-se que o juiz de primeiro grau argumentou a manutenção da prisão preventiva alegando os mesmo fundamentos da decisão anterior, afirmando que não houve modificação na situação. 



    Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva, admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312, caput, do Código de Processo Penal), como ocorreu na hipótese vertente. 



    [...]



    Logo, em análise fundada em um juízo de risco típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, e assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando o beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a impetrante alega, em suma: (a) o paciente além de ter a prisão preventiva decreta de ofício, teve a fundamentação utilizada para outros investigados, sem qualquer fundamentação específica para sua prisão. O ‘modus operandi’ do juiz de primeiro grau tem sido produzir uma decisão absolutamente genérica e realizar uma ‘lista’, na qual pode ele incluir qualquer pessoa, como o fez com o paciente, decisão esta que beira à prática de abuso de autoridade, face à forma espúria que produzida; (b) Conjecturando, ainda que existisse uma decisão de prisão preventiva, deveria o juízo fundamentar a contemporaneidade que justificasse a prisão do paciente que atingiu a maioridade penal somente em 06/10/2022, sob pena de não preenchido os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal que justificasse a prisão; e (c) ainda há de se destacar a incompetência absoluta do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste – MT para apreciar pedido de prisão preventiva que apure crimes cometidos por ‘organização criminosa’. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, expedindo-se o competente alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente